Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 67701018 e 67701019, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV 0004832-32.2008.8.07.0000 em favor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) (ID 63594770.). No ID 68116161, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o montante depositado pelo ente federativo. Diante do pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (RPV 0004832-32.2008.8.07.0000) (ID 63594770). Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido ao ID 68116161. Após, digam as partes se há pedidos pendentes de apreciação nesta execução. I. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR